Tribunal: STF
Processo: Rcl 88220
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Jose Junio Locatelli contra ato da Juíza de Direito do DEECRIM 2ª RAJ - Araçatuba (SP), nos autos do processo nº 0003823-39.2022.8.26.0154, sob o fundamento de violação à Sumula Vinculante nº 26.



    O reclamante alega que o Juízo exigiu a realização de exame criminológico como requisito para a progressão ao regime semiaberto sem fundamentação idônea, por meio de “despacho padrão”. 



    Sustenta, ainda, a configuração de constrangimento ilegal ante a manutenção do paciente em regime mais severo a despeito dos requisitos cumpridos para a devida progressão ao regime semiaberto. 



    Por fim, a parte reclamante requer que:



    “a) Faça valer a Súmula Vinculante n.º 26, cassando-se liminarmente a r. Decisão que determinou, de forma não fundamentada, genérica e idêntica à de outros processos (docs. anexo), a realização do Exame Criminológico, garantindo-se, assim, que a análise do requisito subjetivo para concessão do benefício de progressão ao regime semiaberto se dê apenas, e tão somente, mediante o Boletim Informativo fornecido pela Unidade Prisional; e, 



    b) No mérito, a confirmação da liminar.”



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Anoto também, antes de adentrar o mérito, que a petição inicial não indica o valor da causa. Há, desse modo, ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), que deverá ser sanada pelo reclamante no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Feitas essas considerações, passo à análise do mérito.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 26 do STF, in verbis: 



    “Súmula vinculante 26



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.(grifo nosso)



    A jurisprudência sedimentada na Súmula Vinculante 26 é no sentido de que a realização do exame criminológico pode ser exigida com base em elementos concretos do caso, sendo inidônea a justificativa genérica.



    A esse respeito, destaco o acórdão na Rcl 29.527 AgR, minha relatoria, rel. p/ acórdão Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.10.2018:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. (...) 3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (grifo meu)



    Colhe-se da decisão por meio da qual determinada a realização de exame criminológico o seguinte:



    “Considerando que os crimes atribuídos ao sentenciado Jose Junio Locatelli, MTR: 1298884-6, RG: 27.935.793-X, RJI: 224455418-49, recolhido no Centro de Ressocialização de Araçatuba, s„o da maior gravidade (artigo 121, 2º, I e IV, por duas vezes, cc artigo 14, II, do Código Penal), bem como a quantidade de pena imposta, com término previsto para 19/07/2031, determino a realização da avaliação preconizada pela Resolução SAP nº 88, de 28-4-2010, a fim de que o pedido de progressão ao regime semiaberto possa ser analisado de forma mais criteriosa. 



    A possibilidade da avaliação do requisito subjetivo, aliás, encontra amparo na Jurisprudência vinculante do Egrégio Supremo Tribunal Federal: (...)” (doc. 9).



    É nítido que a imposição do exame criminológico não se baseou em elementos concretos que evidenciem uma maior periculosidade ou recalcitrância do reeducando, ou seja, a decisão questionada revelou-se desprovida de fundamentação consistente, apta a justificar a necessidade da medida.



    Em decorrência, verifico que a decisão mediante a qual determinada a realização de exame criminológico é insubsistente, violando, portanto, a Súmula Vinculante 26.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Juízo da execução penal que determinou a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime no processo nº 0003823-39.2022.8.26.0154.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente